Tribunal: STF
Processo: ARE 1589518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, CP). RÉUS CONDENADOS, AMBOS AS PENAS DE DEZOITOS (18) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. 1) NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS ALEGADA PELO RECORRENTE LAYO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO QUE SE PAUTOU EM DECISÃO FUNDAMENTADA DA MAGISTRADA. 2) NULIDADE DECORRENTE DE MENÇÃO, EM PLENÁRIO, DOS ANTECEDENTES DO ACUSADO EMANUEL AFASTADA. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 478, DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. ALUSÃO ADEMAIS, QUE NÃO IMPORTOU EM ARGUMENTO DE AUTORIDADE. 3) JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS EM RELAÇÃO A AUTORIA E QUALIFICADORAS ALEGADA POR AMBOS OS RÉUS. DESACOLHIMENTO. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO EM VERTENTE PROBATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 4) PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA REALIZADO PELA DEFESA DE EMANUEL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. 5) PEDIDO GENÉRICO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO PELA DEFESA DE EMANUEL. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COM FUNDAMENTO NO ART. 492, I, “E” DO CPP. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA N. 1068, DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 123.534-0). PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO DO RÉU LAYO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente